Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-02.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. REDUÇÃO DE R$ 163,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS) NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.699 DO CC. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU NAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ADOLESCENTE EM PLENA FASE DE CRESCIMENTO E IDADE ESCOLAR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007517-02.2017.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA DE FAMILIA DE BELEM
PROCESSO DE 1º GRAU:
0023624-91.2017.8.14.0301
AGRAVANTE: A. L. N. M.
Advogados: Dr. Ian Pimentel Gameiro, OAB/PA nº 19.603, e outros.
AGRAVADO: A. C. M., menor representado por sua mãe S. M. P. C. M.
Advogado: Dr. Hércules da Rocha Paixão, OAB/PA nº 7.862.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. REDUÇÃO DE R$ 163,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS) NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.699 DO CC. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU NAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ADOLESCENTE EM PLENA FASE DE CRESCIMENTO E IDADE ESCOLAR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por
A. L. N. M.
contra decisão (fl. 106) exarada pelo Juízo da 7ª vara de família de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos (Processo nº
0023624-91.2017.8.14.0301
) ajuizada em desfavor do menor A. C. M., representado por sua mãe S. M. P. C. M.
,
indeferiu a medida liminar pleiteada, no sentido de que fosse reduzida a pensão alimentícia fixada, inicialmente, em 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, para um salário mínimo, ao argumento de que não houve a demonstração da alteração do binômio necessidade/possibilidade.

Em suas razões (fls. 2-13), o agravante sustenta que o pagamento de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos e vantagens, a título de alimentos para o agravado, correspondia a R$ 1.100,00 (um mil e cento e dez reais), conforme acordo homologado nos autos do Processo n° 0025010-14.2009.814.0301 (fl. 46-47), tem se afigurado demasiadamente oneroso frente a diminuição de sua capacidade financeira, haja vista que constituiu nova família com a chegada de outro filho, o que passou a consumir parte dos seus rendimentos, razão pela qual pleiteia sua redução para um salário mínimo à época equivalente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Pontua que não somente a sua situação financeira foi alterada drasticamente, mas, sobretudo, que a necessidade financeira da parte agravada não justifica a manutenção dos alimentos no patamar em questão, pois o valor pago a título de pensão alimentícia é mais que suficiente, com sobras, para custear as únicas duas despesas fixas que o menor possui: escola, com mensalidade fixa de R$643,94 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) e plano de saúde, com mensalidade cujo valor desconhece, pois lhe foi sonegada tal informação.

Acrescenta que a representante legal da parte agravada também tem obrigação em manter a subsistência do filho e como advogada empregada do ¿Grupo Líder¿ recebe renda fixa, podendo custear outras despesas do agravado, porém, afirma que apenas tem arcado única e exclusivamente com a alimentação e vestuário que constitui uma despesa eventual, pois o imóvel em que residem o agravado e sua genitora é de família e sem custos.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, no sentido de que a pensão alimentícia paga à parte agravada seja reduzida para um salário mínio, atualmente, correspondente a R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais). E, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos às fls. 14-108.

Por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 109).

Em decisão às fls. 111-112, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal fora indeferido, mantendo, provisoriamente, o patamar da pensão já fixado.

Certidão à fl. 123 acerca da ausência de apresentação das contrarrazões.

Instando a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 126-128).

Relatados.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita (fl. 106v). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O
mérito
cinge-se acerca da presença ou não dos requisitos legais autorizadores para a redução do valor estipulado a título de pensão alimentícia em favor do filho menor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, corresponde em média a R$ 1.100,00 (um mil e cento e dez reais), para um salário mínimo à época equivalente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

O dever de prestar alimentos é recíproco entre pais e filhos e está previsto no Código Civil, art. 1.694 e 1.696, devendo ser fixado de acordo com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
(...)
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Com efeito, tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
1
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

O vínculo parental está devidamente demonstrado pela certidão de nascimento à fl. 44, contando atualmente o menor, nascido em 3/2/2006, com 14 (quatorze) anos de idade.

O direito a revisão de alimentos tanto para o alimentante como para o alimentado está previsto no art. 1.699 do Código Civil, sendo imprescindível, porém, para sua realização a demonstração de modificação na situação financeira de uma das partes ou de ambas,
in verbis:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Pois bem, com intuito de demonstrar a diminuição de sua capacidade financeira, o agravante juntou aos autos os seguintes documentos probatórios: a comprovação de novo matrimônio (certidão à fl. 49), do nascimento de outro filho (certidão à fl. 50), os seus contracheques às fls. 51-54 com renda líquida variável entre três mil e quatro mil reais, bem como comprovantes de despesas pessoais aleatórias às fls. 56-105 (supermercado/ farmácia/ gasolina/plano funerário/ conta de energia/de água/telefone/faculdade/compra de livros/empregada doméstica e financiamento imobiliário).

Por sua vez, em petição inicial deste recurso, o recorrente fez pedido certo e determinado no sentido de reduzir o encargo alimentar de R$ 1.100,00 (um mil e cento e dez reais) - correspondente a média dos 20% (vinte por cento) descontados dos rendimentos

líquidos - para R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) - equivalente a um salário mínimo à época do requerimento-, chegando-se a uma diferença de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais).

Diante desse contexto fático-probatório, tenho que o alimentante não se desincumbiu de comprovar uma mudança na sua situação financeira tamanha que justifique a diminuição do valor de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) na pensão alimentícia paga a seu filho adolescente.

Quanto às necessidades do alimentado, apesar do agravante mencionar, em suas razões recursais, que suas únicas despesas fixas se resumem a escola, com mensalidade de R$643,94 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) - fl. 55 - e plano de saúde, é sabido que existem inúmeras outras presumidas e não eventuais, como vestuário, lazer, alimentação, moradia, transporte, atividade extracurriculares, a fim de proporcionar um desenvolvimento saudável para um adolescente em plena fase de crescimento e idade escolar, as quais não podem ficar todas a cargo da genitora, sob pena de flagrante desproporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora

1

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.